Tribunal: TJSP
Processo: 2218013-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Afronta ao princípio da unicidade recursal. Decisão monocrática proferida pelo relator, que não conheceu do segundo agravo de instrumento mantida. Recurso improvido.